Tribunal: TJMT
Processo: 1009052-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009052-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: VANIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, interposto pela Autora, ora Agravada, concedeu a liminar a parte autora para o fim de determinar ao Requerido que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a nomeação e posse da Requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez) mil reais.
Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa, nos autos originários no 1001094-23.2019.8.11.0032, não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, uma vez que perfaz a quantia de R$ 43.684,08 (quarenta três mil, seiscentos oitenta quatro reais, oito centavos).
Assim, diante da possibilidade de aplicação de efeito translativo ao presente recurso, para reconhecer a incompetência do Juiz de Primeiro Grau, intime-se o Recorrente, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante determina o artigo 10 do CPC.
Int.
Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora